Tribunal: TJSP
Processo: 1029416-21.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029416-21.2016.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são embargantes
ANDRÉ DELLA BARBA BARROS e DENISE BARCELOS BORGES BARROS, são
embargados ASSUÃ INCORPORADORA LTDA - EPP e ASSUÃ - CONSTRUÇÕES
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029416-21.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 32222-ACM
2
Embargos de Declaração no 1029416-21.2016.8.26.0071/50000
Comarca : Bauru
Ação
: Compra e venda
Embargantes: André Della Barba Barros e outra
Embargados : Assuã Construções Engenharia e Com. Ltda. E outra
VOTO no 32222
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por André
Della Barba Barros e outra contra a decisão colegiada de fls.
439/445 que, por votação unânime, deram parcial provimento ao
recurso.
Sustentam os embargantes, em suma, que há vício no
decisum. Afirmam que a decisão foi omissa com relação aos lucros
cessantes, devendo ser fixada a forma da indenização e o período de
incidência. Pedem a integração do decisum.
É o relatório.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que os embargantes não demonstraram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029416-21.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 32222-ACM
3
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Com efeito, a turma julgadora deu parcial provimento ao
recurso das rés, afastando a multa diária de R$ 500,00 imposta pelo
atraso, para o fim de condenar nos termos do artigo 402 do Código
Civil, devendo as embargadas pagar os valores correspondentes aos
aluguéis das salas no período da mora (a partir de setembro de 2015
até a efetiva entrega), bem como aquilo que os embargantes
razoavelmente deixaram de lucrar, a ser liquidado pelo juízo a quo.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão dos embargantes de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029416-21.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 32222-ACM
4
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pelos embargantes, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Considera-se prequestionada a questão nos termos do
artigo 1025 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator